Tribunal: TJSP
Processo: 0012884-18.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Imagens do circuito de monitoramento que identificam a recorrente em posse da 'res furtiva'. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Qualificadora relativa ao abuso de confiança devidamente demonstrada. Condenação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Imagens do circuito de monitoramento que identificam a recorrente em posse da 'res furtiva'. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Qualificadora relativa ao abuso de confiança devidamente demonstrada. Condenação mantida. Reprimenda certeiramente fixada no patamar mínimo legal. Regime aberto e substituição irretorquíveis. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012884-18.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FERNANDA
LIMA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012884-18.2018.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação no 0012884-18.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: FERNANDA LIMA PINTO
Advogado: Nadia Silva
VOTO No. 22.884
Apelação. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Pleito
almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade.
Farto e suficiente conjunto probatório. Imagens do circuito de
monitoramento que identificam a recorrente em posse da 'res
furtiva'. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima
comprovação. Qualificadora relativa ao abuso de confiança
devidamente demonstrada. Condenação mantida. Reprimenda
certeiramente fixada no patamar mínimo legal. Regime aberto e
substituição irretorquíveis. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA LIMA PINTO contra sentença de primeiro grau (fls.
152/158), prolatada em 31 de outubro p.p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino, da 4a Vara Criminal da
Comarca de Bauru, que a condenou às penas de 2 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo
legal, substituída por prestação de serviços à comunidade, em igual
prazo, e prestação pecuniária, no importe de 1/3 do salário mínimo
vigente, ambas em favor de entidade assistencial, declarando-a como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012884-18.2018.8.26.0071 -Voto no
3
incursa no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
Irresignada, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, sua absolvição por insuficiência de provas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da pena final
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 25 de
dezembro de 2017, aproveitando-se do fato de ser funcionária do
condomínio residencial Parque dos Sabiás, situado na Avenida Maria
Ranieri, no 750, a recorrente subtraiu um anel de ouro, avaliado em R$
7.800,00, deixado na portaria do edifício por um dos moradores, em
prejuízo da vítima Uelinton Lima de Souza.
A materialidade e a autoria restaram amplamente demonstradas, conforme
provas coligidas, todas
produzidas em perfeita consonância, restando de rigor a manutenção
do édito condenatório em desfavor da apelante.
A vítima Uelinton narrou (mídia) que residia no
edifício e, no dia dos fatos, não percebeu quando seu anel escorregou
entre seus dedos. Ocorre que, um pouco mais tarde, quando se deu
conta da perda, passou a procurar a joia, inclusive questionando os
demais vizinhos, quando foi informado que Stenio tinha encontrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012884-18.2018.8.26.0071 -Voto no
4
anel e deixado na portaria do prédio, onde a apelante trabalhava
como porteira, caso alguém procurasse. Diante da informação, o
depoente indagou a recorrente, a qual alegou não saber o paradeiro
do anel, pois teria sido por ela deixada numa gaveta, no interior de um
envelope, dentro da portaria, no dia anterior. Ato contínuo, foram
solicitadas, ao síndico, as gravações do circuito de monitoramento
interno da portaria do edifício, cuja imagens revelaram que a apelante
ficou com o anel, utilizando-o em sua própria mão. Por tal razão, o
depoente seguiu até o distrito policial e registrou a ocorrência, porém
não houve restituição do referido bem.
A testemunha Stenio relatou (mídia) que
encontrou o mencionado anel e resolveu deixar na portaria, em poder
da recorrente, caso alguém procurasse. No dia seguinte, após ser
questionado pela vítima, indicou-lhe procurar a apelante, para quem
entregou o bem, enquanto a mesma fazia o turno de porteira do
edifício. Entretanto, soube que a vítima procurou a recorrente, porém
não conseguiu recuperar o anel.
A testemunha Marta alegou (mídia) que, no dia
dos fatos, estava sendo treinada pela apelante, na portaria do prédio,
quando notou que a mesma utilizava o anel e ainda afirmou que o
bem teria sido deixado ali, pois foi encontrado por um morador. A
recorrente ainda teria mencionado que colocaria o anel num
pacotinho, caso alguém fosse procurar, porém, até o momento em foi
embora, não viu a mesma guardando o referido bem. Salientou ter ido
embora antes mesmo da apelante e, por fim, consignou que, no dia
seguinte, presenciou a vítima procurando pelo anel.
A apelante negou os fatos, afirmando (mídia)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012884-18.2018.8.26.0071 -Voto no
5
que recebeu o anel encontrado por Stenio e, inclusive, chegou a
utilizá-lo em seu próprio dedo, para ver se alguém o reconheceria,
porém, ao final do expediente, deixou o bem guardado numa gaveta.
Esclareceu ter ido embora em companhia da funcionária Marta e que
a vítima foi perguntar sobre o anel, apenas dois dias depois do
ocorrido. Questionada, informou não ter comunicado nada ao síndico,
pois não deu muita importância ao referido bem, achando que era um
anel comum, sem tanto valor. Ao final, esclareceu que, após acordo,
vem pagando parceladamente o valor do anel ao seu empregador. Em
solo policial (fls. 30/31), após assistir as imagens das câmeras, onde
aparece utilizando o anel no dia seguinte aos fatos, a recorrente
preferiu manter-se em silêncio, ficando consignado no termo de
interrogatório que: quando a imagem capta que no momento em que
tomava o remédio, o anel está em seu dedo mínimo, de sua mão
direita, sendo que nesta oportunidade não que mais nada dizer sobre
tal ato.
O auto de avaliação (fl. 43), aliado ao registro
da ocorrência (fls. 6/8), é suficiente à materialidade delitiva, cujas
imagens provenientes da degravação dos registros das câmeras de
monitoramento (fls. 12/29), evidenciam que, mesmo no dia
subsequente aos fatos, a apelante permaneceu em posse do anel,
cujo valor total perfaz R$ 7.800,00.
Diante do quadro, ao contrário do sustentado
nas razões recursais, o acervo probatório é robusto e coeso, restando
suficiente à manutenção do édito condenatório.
Em que pese o esforço da combativa defesa,
as provas coligidas são uníssonas e não pairam dúvidas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012884-18.2018.8.26.0071 -Voto no
6
prática perpetrada pela apelante, a qual subtraiu o anel da vítima,
deixando de efetuar qualquer comunicado ao síndico e demais
administradores do condomínio.
Conforme se denota, após ter sido encontrada, a joia
foi deixada por Stenio na portaria, durante o turno de trabalho da recorrente,
visando a possibilitar a recuperação pelo real proprietário. Entretanto, a apelante
resolveu apossar-se do referido bem e passou a utilizá-lo num de seus dedos,
fator que despertou a atenção da testemunha Marta, a qual foi categórica ao
afirmar que, até o final do expediente, quando saiu sozinha do serviço, não viu o
anel sendo guardado pela recorrente.
Tal assertiva está e plena harmonia com as imagens
do circuito de câmeras, certificando que, mesmo no dia seguinte aos fatos, a
apelante ainda exibia o anel numa de suas mãos, porém, mesmo assim, não o
entregou à vítima, quando procurada por esta.
Não por menos, na fase inquisitorial, após a exibição
das gravações, a recorrente deixou ofertar justificativas quanto aos fatos
imputados e, ademais, acabou por efetuar um acordo de pagamento parcelado
do valor do anel, em favor de sua empregadora.
Frise-se, a frágil negativa ofertada pela apelante
restou isolada e rechaçada não só pelas imagens das câmeras de
monitoramento, como através do depoimento de Marta, ao dizer ter saído sozinha
do trabalho sozinha.
Outrossim, igualmente inequívoca a incidência da
qualificadora relativa ao abuso de confiança, visto que na ocasião da subtração, a
recorrente era funcionária do condomínio da vítima e assim gozava de fácil
acesso aos pertences deixados na portaria, onde acabou por subtrair o
mencionado anel.
Sobre esse aspecto, assim se posicionou o
Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, in verbis:
À
luz
desses
precedentes e da premissa fática estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012884-18.2018.8.26.0071 -Voto no
7
no acórdão impugnado - de que o crime é
qualificado (CP, art. 155, § 4o, incs. I, II e IV),
pois os réus, "aproveitando-se da confiança e
da facilidade que tinham por serem empregados da empresa, subtraíram as
mercadorias descritas por meio de uma 'fresta'
existente em uma sala de máquinas no
depósito do estabelecimento" -, não há como
afastar a tipicidade da conduta delituosa com
fundamento no "princípio da insignificância".
(AgRg no HC 257.319/ES, 5a Turma, rel. Newton
Trisotto, 15/09/2015 - grifamos)
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, irreprochável a condenação do
apelante como incursa na conduta delitiva prevista no art. 155, § 4o, II
do Código Penal, devidamente respaldada no harmônico conjunto
probatório coligido na fase instrutória, cuja reprimenda aplicada
dispensa reparos.
Na dosimetria da reprimenda, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
negativas aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer das
etapas do sistema trifásico, o juiz a quo manteve a pena no patamar
mínimo legal, perfazendo de 2 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais da apelante primária e desprovida de
antecedentes , permite a manutenção do regime mais brando, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012884-18.2018.8.26.0071 -Voto no
8
seja o aberto, bem como a substituição por restritiva de direitos,
suficientes
à
reprovação
do
delito,
consoante
devidamente
fundamentado pelo magistrado sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator